Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701747-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS SOARES CARDOSO AGRAVADO: LUCAS RODRIGUES NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão dos autos originais que deferiu a penhora direta em contracheque, limitada a 10% dos vencimentos do Agravante. Alega o Agravante que está com sua renda comprometida, pelo que a decisão lhe trará lesão grave por afetar sua subsistência, sendo impenhorável o salário. Afirma também que o agravado não esgotou todos os meios previstos para localização e constrição de bens penhoráveis. Postula o efeito suspensivo em recurso para cessar os efeitos da decisão. Conforme ID 50862811 - Pág. 9, o Executado recebe R$ 11.301,80 bruto e R$ 5.326,49 líquido. A decisão que impôs o desconto de 10%, após desconto do INSS e IRRF, não impossibilita o pagamento das necessidades do devedor, pelo que é necessário privilegiar o adimplemento do débito perseguido em cumprimento de sentença. A jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% dos vencimentos quando quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, o que se dá no presente caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. F (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restam comprovados, portanto, o “fumus boni iuris” e o perigo na demora, devendo aguardar a análise de mérito no processo. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora